Tribunal: TJMT
Processo: 1006636-16.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006636-16.2022.8.11.0000
EMBARGANTE:- COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA- SICOOB CREDISUL
EMBARGADA:- M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI – EPP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA – EFEITO SUSPENSIVO – DEFERIMENTO - ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Embargos de Declaração n. 1006636-16.2022.8.11.0000 opostos de decisão que deferiu o efeito suspensivo em Agravo de Instrumento. Este interposto de decisum que convolou a Recuperação Judicial em Falência.
A embargante alega erro material visto que foi determinada a intimação da SICRED para apresentar a contraminuta.
Esclarece que, quem requereu a falência da embargada foi ela (SICOOB CREDISUL) e não a outra (SICRED).
Argumenta omissão, pois não teriam sido analisadas questões relevantes, já que o processo está cercado de fraudes e somente o Poder Judiciário pode assegurar que a Lei e a Ordem sejam restabelecidas.
Aduz também que há contradição, porque constou que a recuperanda estaria em atividade, quando na verdade, quem está operando é a NM Marmo Eirelli.
Pede o provimento dos aclaratórios.
É o relatório.
A embargada ingressou com Agravo de Instrumento contra decisão que convolou a Recuperação Judicial em Falência, cujo efeito suspensivo foi concedido.
Nestes aclaratórios é alegado erro material, omissão e contradição.
Todavia, o argumento não se enquadra nos vícios descritos no art. 1.022 do CPC que possa ensejar a modificação.
De fato, a embargante afirma que quem requereu a convolação em falência foi ela e não a SICRED como constou.
Entretanto, ambas (SICRED e SICOOB) fizeram esse pedido (SICRED – Id 49490874 dos autos em primeiro grau; SICOOB Id 75866820 dos autos em primeiro grau).
Quanto à omissão, não ficou demonstrada, visto que esta recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não foi, e não sobre os argumentos ou provas utilizadas pelas partes.
Por fim, a contradição que permite a interposição de Embargos de Declaração é do decisum com ele mesmo, ou seja, entre as proposições e a sua conclusão, jamais com o entendimento da parte ou com as provas que entende adequadas.
Ademais, em antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo, por ser de caráter provisório, faz-se uma análise sumária dos fatos, o aprofundamento ocorre no mérito.
Importante relembrar, conforme constou do decisum ora embargado, que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere, portanto não haverá dano imediato à parte visto que, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.
Determino a intimação também da SICOOB para, querendo, apresentar a contraminuta em 15 dias.
Cuiabá, 27 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator